Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Ação de despejo, cobrança e rescisão contratual. Efeito suspensivo. Não conhecimento. Cassação. CEJUSC. Envio dos autos. Não cabimento. Comodato. Via eleita. Supressio. Prazo para desocupação do imóvel. Adequação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação entabulado pelas partes; decretar o despejo, sob pena de retirada efetiva; reconhecer a prescrição dos valores referentes aos alugueres de 4/7/2020 a 4/10/2020; condenar a parte ré ao pagamento dos valores respectivos, compreendendo o período de novembro de 2020 até a data de efetiva desocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se é caso de antecipar a tutela recursal; (ii) verificar se a sentença deve ser cassada em virtude de suposta deficiência no julgamento dos embargos de declaração apresentados; (iii) avaliar se é hipótese de envio dos autos ao CEJUSC, para tentativa de conciliação entre as partes; (iv) averiguar se o caso é de comodato, se ocorreu a supressio, e, subsidiariamente, se o prazo para a desocupação do imóvel está adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
4. Não é necessário ao Julgador enfrentar todas as teses trazidas pelas partes, mas somente aquelas que podem modificar o seu entendimento.
5. Apesar da obrigação de todos agirem para que haja o acordo, a parte contrária não é obrigada a aceitar a resolução consensual do litígio.
6. É ônus da parte requerida demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tais como que a relação é de comodato, que houve o instituto da supressio para cobrança dos valores em abertos, e, ainda, o exercício de sua atividade para justificar que o prazo de desocupação do imóvel deve ser outro que não aquele previsto em lei, ou, ainda, o acordado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do pedido de antecipação da tutela recursal feito no bojo do recurso de apelação, por necessitar de petição apartada para tanto”. 2. Não há vício apto a resultar na cassação da sentença com o reenvio dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração, pois o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas, exceto aquelas que seriam capazes de influenciar no resultado do julgamento, ainda mais se os embargos de declaração não se prestam a modificar o resultado do julgamento, mas esclarecer ou corrigir erro pontual de julgamento. 3. Não há motivo para enviar o processo ao CEJUSC, considerando que a parte autora/apelada já se manifestou formalmente e por meio de advogado constituído nos autos, afirmando não ter interesse. 4. A falta de prova de que o contrato não é de comodato resulta no entendimento de que é de locação. 5. Não se cogita aplicar o instituto da supressio se a autora/apelante não detinha posição jurídica de vantagem, assim como não há deslealdade no exercício posterior do direito, não desequilibrando a relação contratual, ainda mais se o que se vê é a vantagem da parte apelante/requerida em querer subverter a lógica dos institutos jurídicos e tirar vantagem disso. 6. Não se amplia o prazo para a desocupação do imóvel se não provada a necessidade de lapso temporal maior”.
_________
Dispositivos legais relevantes citados: Lei de no 8.245/1991.